Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703836-78.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: LL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LUKAS ANTUNES DE AGUIAR DESPACHO Intimem-se LL Corretora de Seguros Ltda. e Lukas Antunes de Aguiar para, caso queiram, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator